Tribunal: TJMT
Processo: 1019430-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019430-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO), GONCALO DE ASSIS POQUIVIQUI - CPF: 103.629.831-00 (AGRAVANTE), GYSELE MALHEIROS PAES DE BARROS GOUVEIA - CPF: 531.467.191-34 (AGRAVADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 049.348.978-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MAIA - CPF: 151.606.379-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAREZ GOMES DE SOUZA - CPF: 078.327.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GILBERTO DE MELLO - CPF: 075.077.218-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SISTEMA DE ENSINO FENIX S/C LTDA - CNPJ: 01.165.763/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE DESPROVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gonçalo de Assis Poquiviqui contra a decisão da 6a Vara Cível de Cuiabá que rejeitou a exceção de pré-executividade em Ação Ordinária de rescisão contratual c/c perdas e danos, no 0006796-72.1998.8.11.0041.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão é
citra petita
ao não incluir pedido de litisconsórcio necessário; (ii) saber se a alegação de excesso de execução é matéria própria para exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir:

3. A decisão não é citra petita, pois o pedido de litisconsórcio é meramente incidental e não de ordem pública relativa à própria exceção de pré-executividade.

4. A alegação de excesso de execução deve ser apresentada em embargos à execução e não em exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

5. A preclusão temporal impede a análise de argumentos apresentados tardiamente, especialmente após 26 anos de tramitação.

6. A penalidade por litigância de má-fé requer comprovação de dolo, não identificado no caso em exame.

IV. Dispositivo e tese:

1.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade não admite alegações que demandem dilação probatória. 2. A preclusão temporal impede reavivamento de questões processuais não suscitadas oportunamente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI no 2285048-40.2022.8.26.0000, Rel. Francisco Giaquinto, j. 15/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
GONÇALO DE ASSIS POQUIVIQUI
contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de rescisão contratual c/c perdas e danos, no 0006796-72.1998.8.11.0041 código 36934 (8717/1998) - 6a Vara Cível de Cuiabá, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Explica que iniciada a fase executiva, não obteve êxito nas tentativas de penhora sobre os bens da empresa e requereu a sucessão empresarial contra a empresa que lá se estabelecia. A sucessão foi deferida em 2.006 e a execução inseriu por desconsideração da personalidade jurídica os sócios da empresa sucessora que passaram a responder solidariamente, quais sejam: MARCOS JOSÉ DE ALMEIDA, EDUARDO AUGUSTO DE MELLO, JOSÉ GILBERTO MELLO e TEREZA CRISTINA IABLONSKI.

Aponta que no decorrer do processo inúmeras tentativas de penhora foram realizadas e, algumas se consagraram positivas, além de restrição dos veículos.

Seguindo, o agravado Welligton fez acordo com a exequente e foi retirado nos autos, após homologação, no valor de R$ 35.000,00. Foram expedidos alvarás de saques em favor da parte exequente: “nos valores de R$ 9.757,15 (NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS), da conta de GONÇALO DE ASSIS POQUIVIQUI, conforme fls. 64/66 do ID. N. 42279219, e, R$ 5.895,06 (CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS), das contas de JOÃO MAIA, como se prova as fls. 01 do ID. N. 62961708 EM 13/08/2021”.

Assevera que os cálculos apresentados se encontram com excesso, posto que os aplicados à época da sentença deveriam ser de 0,5% ao mês, 6% a.a. Contudo, somente a partir de 11/01/2.003, data da entrada em vigência do CC 2.022, os juros passaram para 1%.

Nesse cenário, defende que “os valores descritos em sentença de condenação, que somados alçam R$ 19.295,66 (...), devem ser atualizados com juros de 0,5% (meio por cento ao mês), a partir da data de 01/05/1998 a 11/01/2003, e, somente após esta data, atualizados com juros de 1% (hum por cento ao mês), até a presente data, o que não ocorreu nos cálculos apresentados pela Exequente junto ao id. n. 115947743”.

Nestes termos aduz que os cálculos apresentados devem ser homologados, condenando a exequente em honorários sucumbenciais.

Adiante, defende decisão
citra petita
, posto que o juízo deixou de analisar a defesa de pré-executividade no que tange não somente ao pedido preliminar de litisconsórcio necessário, mas, da análise e correção dos últimos cálculos, que culminaram em excesso a execução. E complementa: Ocorre que o juízo deixou de analisar a defesa de exceção de pré-executividade, no que tange não somente ao pedido PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, mas principalmente da ANÁLISE E CORREÇÃO DOS ÚLTIMOS CÁLCULOS ATUALIZADOS pela EXEQUENTE/AGRAVADA, que culminaram em EXCESSO DE EXECUÇÃO. Este uma vez denunciado por via de exceção ou por simples petição, devem ser analisados pelo magistrado a qualquer tempo, inclusive de ofício, pois não viola a coisa julgada, mais sim, corrigi o erro apontado, pois não se submete a preclusão temporal”.

Requer a concessão do efeito suspensivo, inclusive com suspensão de ordem de penhora sobre contas do agravante.

No mérito requer seja julgada a preliminar e, no mérito, a análise dos cálculos de atualização do débito em execução propostos em exceção de pré-executividade, “uma vez que não comporta preclusão temporal sobre a matéria”.

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação de multa por litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça, em percentual a ser estipulado não inferior a 2%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
GONÇALO DE ASSIS POQUIVIQUI
contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de rescisão contratual c/c perdas e danos, no 0006796-72.1998.8.11.0041 código 36934 (8717/1998) - 6a Vara Cível de Cuiabá, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Não há falar em decisão
citra petita
, tendo em vista que o pedido de “Litisconsorte necessário” e “citação” dos demais executados, trata-se de pedido incidental relativo a própria tramitação da Exceção de pré-executividade e não de matéria de ordem pública relacionada a Exceção.

Não há falar em litisconsorte necessário com os demais executados na exceção de pré-executividade, podendo a cada réu, postular pelos seus direitos.

Na exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante não há matéria de ordem pública a ser apreciada.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Nesse cenário, a decisão agravada, se mantém pelos seus próprios termos; vejamos:

“Como se sabe, a exceção de pré-executividade é incidente processual destinada a garantir ao executado a possibilidade de dedução, nos próprios autos da execução, de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo juiz, que não necessitem de dilação probatória, como é a presente ocorrência. Logo, em que pese a pretensão externada pela petição de id. 117897204, a verdade é que, como bem consignado no id. 118587784, e trata de execução que tramita desde o ano de 1998 nesta Comarca sem qualquer insurgência do devedor.

Dentro desse contexto, não há como analisar a irresignação da parte executada, pois a oportunidade de se insurgir contra o cálculo está fulminada pela preclusão temporal, a teor do artigo 223 do CPC.

Nesse sentido:

(...)

Veja-se que a concatenação de atos processuais, que acabam por formar o processo, visa sempre o caminhar para frente.

Uma vez decorrido o prazo para se manifestar, não há mais como reavivar o assunto nos autos.

No ponto, os devedores foram, há muito, intimados para cumprir a sentença exequenda, como revela o andamento do feito (id. 42279215 – pp. 62 e ss.)

Aliás, acerca de qualquer discordância a ser aventada, o momento de sua formulação deveria ter ocorrido na primeira oportunidade de se manifestar nos autos.

Sobre o tema, disserta Alexandre Freitas Câmara:

“Chama-se preclusão temporal à perda da possibilidade de prática de um ato processual em razão do decurso do prazo dentro do qual tal ato era admissível. Estabelece o art. 223 que “[d]ecorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial”. Assim, sempre que houver prazo (fixado em lei ou assinado pelo juiz) para a prática de ato processual, seu decurso in albis (isto é, sem que o ato tenha sido praticado) acarreta preclusão.” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016. p. 303)

DISPOSITIVO

Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade.”.

A alegação de excesso de execução é matéria que deveria ter sido deduzido na defesa própria e não na via excepcional de exceção de pré-executividade, que não comporta dilação probatória. Excesso de execução é matéria de defesa.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela coexecutada excipiente (Ruette Spices Ltda.) - Tema trazido na exceção de pré-executividade da agravante, de excesso de execução, é tema impróprio para discussão em exceção de pré-executividade, por não se tratar de matéria de ordem pública, demandando dilação probatória, própria para embargos à execução – Exceção de pré-executividade não substitui a oposição de embargos à execução – Precedentes – Recurso negado.” (TJ-SP - AI: 22850484020228260000 SP 2285048-40.2022.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 15/02/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Apenas a título argumentativo ainda que admitido que eventual erro de cálculo não preclui, é certo que, o agravante é revel, com advogado constituído desde o início da ação, em 1.998. A sentença foi publicada em 2.001, o cumprimento iniciado aos 05/07/2.001 e consta a utilização de juros de 0,5% e os juros de 1% somente a partir de 26/04/2007; portanto, de forma acertada.

Também não é passível de conhecimento critério de cálculo utilizado para a elaboração, quanto a tese de abatimento de valores já recebidos, somente eventual erro de cálculo, o que não seria o caso.

Para ilustrar:

“2. De acordo com a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, seguida por este Tribunal, o que é corrigível, a qualquer tempo, é o erro de cálculo, e não o critério de cálculo utilizado para a elaboração da conta. Precedentes.” (TRF-1 - AG: 00050002020174010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEDRO BRAGA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2023, 2a Turma, Data de Publicação: PJe 28/03/2023 PAG PJe 28/03/2023 PAG)

Também, nunca houve qualquer insurgência por parte do agravante, somente agora, depois de decorridos 26 anos de tramitação do feito apresenta “Exceção de Pré-Executividade”, o que é inaceitável.”.

Por fim, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não identifiquei na hipótese em exame, por ora. Contudo, fica advertida a parte quanto a possibilidade de imposição de multa em caso de recurso infundado e/ou de caráter procrastinatório.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024